Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715453-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RENATA MARTINS FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória (Proc. 0709690-03.2024.8.07.0001) ajuizada em seu desfavor por RENATA MARTINS FERREIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravada, determinando à ré (agravante) que autorize o tratamento de criopreservação dos óvulos da autora, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 58083825), a agravante sustenta que a negativa de cobertura do tratamento vindicado pela autora ocorreu em conformidade com o contrato firmado pelas partes, bem como em observância da legislação de regência, não havendo obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimentos da ANS, que deve ser considerado taxativo. Aponta que o procedimento de criopreservação de óvulos para reprodução não possui cobertura pela ANS, uma vez que é destinado à reprodução assistida, possuindo expressa previsão de exclusão de cobertura. Argumenta que os requisitos para concessão da antecipação de tutela não foram corretamente observados por meio da decisão agravada, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pela autora. Além disso, aponta que a medida possui caráter de irreversibilidade, o que entende ser ilegal. Acrescenta que, caso seja mantida a decisão, que a agravante seja obrigada a custear o tratamento apenas até a alta do tratamento de quimioterapia. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, afirmando que estão presentes os requisitos legais para sua concessão, afirmando que a decisão agravada pode causar prejuízos de difícil reparação, concernente aos altos custos e gastos para custear o tratamento. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar, para afastar a decisão agravada, de modo a indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada ou que seja determinado o custeio do tratamento somente até a alta do tratamento de quimioterapia. Preparo recolhido (ID 58083828). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte ré, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Em breve síntese, a hipótese tratada nos presentes autos versa sobre pedido formulado pela parte autora, ora agravada, para que a ré, ora agravante, custeie o seu tratamento de criopreservação de óvulos, com o fim de garantir a sua capacidade reprodutiva, uma vez que foi diagnosticada com câncer de mama (CID 10 C50), sendo necessária a realização de sessões de quimioterapia, tratamento que possui potencial risco de insuficiência ovariana e impacto na fertilidade da autora (agravada). Por esse motivo, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré que autorize e custeie o referido tratamento, nos seguintes termos (ID 190084656 – autos de origem): Trata-se de ação cominatória proposta por RENATA MARTINS FERREIRA contra CENTRAL NACIONAL UNIMED, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora beneficiária de plano de saúde foi diagnosticada com carcinoma em mama esquerda, CID 10 C.50 (Câncer de Mama), sendo necessário submeter-se ao tratamento quimioterápico. Ocorre, que o tratamento indicado (quimioterapia), possui potencial risco de insuficiência ovariana e impacto na fertilidade, razão pela qual o médico assistente solicitou o procedimento de óvulos como medida preventiva, tendo em vista que a requerente não possui filhos. A autora solicitou junto a seguradora requerida autorização para congelamento de óvulos, contudo, no dia 26/01/2023, o pedido foi negado ao fundamento de que o procedimento não possui cobertura pelo da Rol da ANS vigente. Requer assim, em tutela de urgência, a autorização para o congelamento de óvulos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento. Decido. Consta dos autos que a requerida não autorizou o fornecimento do tratamento por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa de fornecimento de medicação se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de ID 190005698: Paciente em idade fértil, nulípara e com desejo de ter filhos. Será submetida posteriormente a tratamento com terapia endócrina e com quimioterapia com potencial risco de insuficiência ovariana e impacto na fertilidade. Diante desse cenário, recomendamos e solicitamos o procedimento de criopreservação de óvulos como medida preventiva, antes do ciclo do tratamento para que a paciente tenha a possibilidade de gestação futura. A urgência do caso está devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, evidenciando-se que, como o médico não iniciará o tratamento do câncer, antes do procedimento para evitar a infertilidade da autora, o atraso pode acarretar a piora do quadro de saúde da autora e até óbito. Dessa maneira, é dever do plano de saúde custear o procedimento da autora, eis que a sua conduta viola o dever contratual amplo de assistência à saúde, causando futuro problema de saúde na autora, sua infertilidade, restando caracterizada a abusividade na negativa de autorização de realização do tratamento indicado por médico especializado. Assim, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, razão pela qual o pedido deve ser deferido. No que se refere a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, convém ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no julgamento dos EResp no 1886929 e EResp no 1889704, em 08/06/2022. O colegiado ressalvou na decisão alguns parâmetros, para que, em situações excepcionais, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Todavia, o entendimento supra resta superado pela alteração normativa introduzida pela Lei no 14.454/2022, que promoveu alterações normativas na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo os seguintes parágrafos em seu artigo 10: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistem aÚnico de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Portanto, quando o tratamento não está previsto no rol de referência da ANS, excepcionalmente será admitida a sua cobertura caso constatada a eficácia do tratamento ou exista recomendação da Conitec ou órgãos técnicos internacionais. No caso dos autos, o médico assistente demonstrou que há a necessidade do procedimento prévio ao tratamento, para prevenir e evitar outro mal, qual seja, a infertilidade da autora. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida forneça e autorize o tratamento de criopreservação dos óvulos da autora, sob pena de multa, devendo o réu comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação. (Grifo nosso) Em consulta aos autos, verifica-se que o pedido foi formulado com base em Laudos produzidos pelos médicos que acompanham a autora (Dra. Aline Alves Franzin Vanzo – CRM-DF 24664 e Dr. Adelino Amaral Silva – CRM-DF 4136). Confira-se o teor dos laudos médicos produzidos pelos referidos especialistas (ID 190005698 e 190005699 – autos originários): Paciente, Renata Martins Ferreira, 40 anos, com diagnóstico em janeiro de 2024 de Carcinoma em Mama esquerda T2N0Mx, Luminal B, portadora de mutação germinativa em BRCA2, encontra-se em programação cirúrgica upfront com a equipe da mastologia. Paciente em idade fértil, nulipara e com desejo de ter filhos. Será submetida posteriormente a um tratamento com terapia endocrina e quimioterapia, com potencial risco de insuficiência ovariana e impacto na fertilidade. Diante deste cenário, recomendamos e solicitamos o procedimento de criopreservação de óvulos como medida preventiva, antes do início do tratamento, para que a paciente tenha a possibilidade de gestação futura (ID 190005698). A paciente acima identificada, teve diagnóstico de Ca Inavasivo de Mama (Laudo anatomo- patológico anexo) e irá fazer tratamento oncológico. Não tem filhos e deseja realizar congelamento de óvulos antes de iniciar o tratamento tendo em vista o risco de perda de função ovariana. O tratamento consiste em uso de medicações injetáveis para estimulação da ovulação, captação dos óvulos com sedação anestésica e congelamento dos mesmos. O Procedimento será realizado na Genesis - Centro de Assistência em Reprodução Humana Ltda - Brasília - DF. Por este motivo, solicito a autorização para a realização do mesmo. Ao dispor para as informações e esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários (ID 190005699). Sobre a questão em debate, sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, os relatórios médicos recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos mencionados, dos profissionais que acompanham o caso, em razão do quadro de saúde delicado da agravada, bem como ao demostrado risco de infertilidade decorrente do tratamento de quimioterapia indicado para a parte autora. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente à agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Isso porque somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica da paciente. Em reforço de argumentação, transcrevo a ementa de julgados que corroboram o entendimento aqui perfilhado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO QUE CONSTITUI OBJETO DE OUTRA DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PROCEDIMENTO PARA ESTIMULAÇÃO E COLETA DE ÓVULOS. PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE DA PACIENTE. COBERTURA DEVIDA. I. Encontra óbice no fenômeno preclusivo a arguição, na apelação, de prescrição rejeitada por decisão interlocutória definitiva. II. Não se conhece da demanda quanto a pedido que constitui o objeto de outra ação julgada por sentença. III. Procedimento de "estimulação ovariana e coleta de óvulos", prescrito para a preservação da fertilidade da paciente que será submetida a tratamento quimioterápico, não está compreendido na exclusão da cobertura de despesas relacionadas a inseminação artificial prevista no artigo 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, e do artigo 20, § 1o, inciso III, da Resolução ANS 387/2015 (então em vigor). IV. Exclusão legal, regulamentar e contratual restrita à inseminação artificial em si mesmo considerada, ainda que em toda a sua latitude, não se estende a procedimento prescrito para a salvaguarda da fertilidade da paciente que irá se submeter a tratamento de câncer, sobretudo à luz do princípio da universalidade da cobertura assistencial consagrado nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998. V. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1740164, 07042636420208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA COM CÂNCER. COLETA E CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. DIREITO À SAÚDE. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. INFERTILIDADE. DECORRÊNCIA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DISTINÇÃO. DIREITO AO REESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. OBRIGATORIEDADE. ART. 35-F DA LEI 9.656/98. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objeto do contrato de plano de saúde firmado entre as partes é o de prestação de serviços médico-hospitalares, compreendendo, dessa forma, todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, nos termos do artigo 35-F da Lei 9.656/98. 2. A coleta e a criopreservação dos óvulos constituem etapa acessória ao tratamento oncológico, de modo que estes procedimentos integram as intervenções médicas possíveis para o integral reestabelecimento da saúde da segurada. 3. A pretensão não está fundamentada no direito constitucional ao planejamento familiar, previsto no art. 226, § 7o, da Carta Magna, mas sim na preservação do direito à saúde, que deve ser custeado pela seguradora, em virtude da existência de contrato que prevê o financiamento de tratamento relacionado a doenças oncológicas. 4. A negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a realização do procedimento que visa à restauração integral da saúde viola o princípio da universalidade, previsto no art. 35-F da Lei 9.656/98, e os primados da boa-fé objetiva e da transparência. 5. Não se desconhece o Tema 1.067 do STJ o qual assim dispõe: "Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro." Todavia, é necessário fazer a distinção, posto que a infertilidade decorre do tratamento quimioterápico, e não de pessoa fértil que busca cobertura securitária para a realização de reprodução assistida. 6. O valor aplicado a título de multa, se deu em virtude de descumprimento de tutela antecipatória de urgência deferida pelo Juízo de origem, não havendo que se falar em sentença extra petita. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1734514, 07022699320238070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura do procedimento de criopreservação de óvulos à autora, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.